Tribunal: TJDFT
Processo: 0703855-58.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. DUAS VÍTIMAS. CONCURSO FORMAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA AVALIAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA CULPABILIDADE, DA PERSONALIDADE, DOS MOTIVOS, DAS CIRCUNSTÂNCIAS E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PARCIAL ACOLHIMENTO. EXCLUSÃO DA VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DA PERSONALIDADE, DOS MOTIVOS E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PLEITO DE AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. CONDUTA DIRIGIDA À SUBTRAÇÃO DE DOIS PATRIMÔNIOS DISTINTOS DE VÍTIMAS DIVERSAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Se o Magistrado sentenciante não fundamentou desfavoravelmente em relação à culpabilidade, limitando-se a registrar que " o acusado agiu com culpabilidade, cuja conduta merece reprovação social, dado seu pleno conhecimento da ilicitude do fato", conclui-se que a circunstância da culpabilidade compareceu como mero pressuposto da pena e, portanto, avaliada de forma neutra.
2. As circunstâncias majorantes elencadas pelo legislador não materializam variáveis ínsitas ao tipo penal incriminador, de sorte que devem ser consideradas na terceira fase da dosimetria, consoante preconiza o artigo 68 do Código Penal.
3. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, recentemente, firmou entendimento no sentido de que as condenações criminais transitadas em julgado constantes da folha de antecedentes penais de acusados somente podem ser utilizadas para a caracterização de maus antecedentes e de reincidência, se o caso, não sendo aptas, pois, a ensejar a valoração negativa da circunstância judicial da personalidade.
4. Deve ser afastada a avaliação negativa dos motivos e das consequências do crime, pois baseadas em elementos ínsitos ao tipo penal.
5. Considerando que os crimes de roubo circunstanciado foram praticados mediante uma única ação, no mesmo contexto fático, contra o patrimônio de duas vítimas distintas, caracteriza-se o concurso formal entre os delitos.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 157, § 2o, inciso VII, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo emprego de arma branca), por duas vezes, afastar a avaliação negativa das circunstâncias judiciais da personalidade, dos motivos e das consequências do crime, diminuindo a pena de 07 (sete) anos de reclusão para 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 17 (dezessete) dias-multa, calculados à razão mínima, mantido o regime inicial fechado.